Tribunal: TJSP
Processo: 0001053-21.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Desclassificação – Descabimento - Redimensionamento da pena – Diminuição da base, aplicação redutora prevista no artigo 33, § 4o, no seu grau máximo, abrandamento do regime prisional e substituição da corporal – Cabimento, em parte – Recurso parcialmente provido.